Tribunal: CARF
Processo: 10880.903752/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903752/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.814 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
JSL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DA DECLARAÇÃO. HIPÓTESE
EXCEPCIONAL.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DO
DÉBITO.
PER/DCOMP. NATUREZA CONSTITUTIVA. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Em que pese entendimento no sentido de que é possível a retificação ou o
próprio cancelamento de PER/DCOMP, depois de proferido despacho
decisório, é preciso reconhecer que no presente caso concreto o único
argumento do contribuinte é de que tal débito não constaria de DCTF. Sucede
que a própria PER/DCOMP consiste em instrumento hábil e suficiente para a
constituição do débito tributário, de modo que somente com a análise da escrita
contábil e fiscal do contribuinte seria possível falar em débito inexistente, o
que não seria possível verificar in casu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903752/2009-66
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.814 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903752/2009-66

Relatório
Discute-se nos autos a PER/DCOMP no 17595.71070.301204.1.3.043074, por
meio da qual o contribuinte pretende o reconhecimento de direito creditório para a compensação
de um débito de IRRF (Código de Receita 05881), relativo ao período de apuração agosto de
2002, com vencimento em 07/08/2002.
Por meio do despacho decisório no de rastreamento 816118145 a DERAT/SP não
homologou a compensação declarada sob a alegação de que o crédito tributário – em que pese
localizado no sistema – já teria sido utilizado para quitação de débito do contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte pleiteou o
cancelamento da PER/DCOMP posto que a sua transmissão teria ocorrido por equívoco.
Menciona ainda que a própria DCTF do período seria suficiente para constatação do equívoco,
posto que nela não haveria qualquer menção a um suposto débito de IRRF objeto de
compensação. Por tal razão, não poderia ser cobrado por um débito inexistente.
Em sessão de 18/09/2012, a DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A DCOMP se presta a
formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa
do primeiro, constituindo-se confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do débito indevidamente compensado.
O cancelamento da declaração de compensação somente pode ser efetuado mediante
pedido formulado pelo sujeito passivo através do programa PER/DCOMP, desde que a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. Instaurado
o contencioso administrativo, a manifestação de inconformidade deve vir acompanhada
das provas dos fatos alegados.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 122 do e-processo):
Deve-se ressaltar que o PER/DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas entre
o contribuinte e a Fazenda Pública por iniciativa do primeiro, a quem cabe a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, ao passo que à
Administração Tributária compete a sua necessária verificação e validação.
Ademais, a partir da edição da MP no 135/2003, publicada em 31/10/2003 e convertida
na Lei no 10.833/2003, cujo art. 17 adicionou o § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, a declaração de compensação passou a ter a natureza de confissão
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.814 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903752/2009-66

de dívida, sendo, portanto, instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados:
Art. 74....
(...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Por outro lado, a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008 assim
dispõe sobre a desistência de Declaração de Compensação:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Desta forma, não podem ser acatados os argumentos e a solicitação da Requerente, pois
a IN RFB no 900/2008 estabelece expressamente que a desistência da DCOMP somente
pode ser requerida pelo próprio sujeito passivo, através de pedido de cancelamento
gerado a partir do programa PER/DCOMP, e desde que a declaração de compensação se
encontre pendente de decisão administrativa, sendo que não foi este o procedimento
adotado pelo contribuinte no caso em análise.
Ademais, tendo sido instaurado o contencioso administrativo, as alegações do
contribuinte devem estar comprovadas mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, e demonstrações
financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão competente, à época
dos fatos.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
09/05/2013 (fls. 125 do e-processo), em razão do decurso do prazo de quinze dias a contar da
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.814 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903752/2009-66

disponibilização do acórdão da DRJ/SP1 em sua caixa postal, apresentando o recurso voluntário,
ora analisado, no dia 10/06/2013 (fls. 128 do e-processo), quer dizer, antes mesmo de ter sido
intimado, razão pela qual é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Ainda em sede de impugnação o contribuinte já teria informado ter emitido por
equívoco a PER/DCOMP no 17595.71070.301204.1.3.04-3074. E para comprovar o alegado,
apresentou cópia da sua DCTF referente ao 3o trimestre de 2002, a qual não mencionaria
qualquer compensação de IRRF na 1a semana de agosto de 2002.
De fato, verificando-se a DCTF, referente ao 3o trimestre de 2002, do contribuinte
(fls. 47/116 do e-processo), não há qualquer débito de IRRF, código de receita 05881 IRRF -
Rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício, constituído na 1a semana de agosto de 2002,
tal como informado na PER/DCOMP.
Sucede que, como muito bem mencionado pela DRJ/SP1, além da DCTF, a
PER/DCOMP, pelo menos desde 2002, quando adquiriu a condição de confissão de dívida, é
instrumento hábil e suficiente para a constituição de débito tributário, de modo que, embora a
DCTF nada mencionasse a respeito do débito em questão, a própria declaração de compensação
serviu para sua constituição.
Com isso, não quer se afirmar que tal declaração não pudesse ter sido de fato
transmitida por equívoco, ou seja, que o débito realmente pudesse ter sido constituído por erro.
Contudo, como também muito bem ressaltado pelo acórdão recorrido, somente a escrituração
contábil e fiscal do contribuinte poderia fazer prova a seu favor.
Neste sentido, cumpre repisar o que foi decidido pela instância a quo (fls. 122/124
do e-processo):
Deve-se ressaltar que o PER/DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas entre
o contribuinte e a Fazenda Pública por iniciativa do primeiro, a quem cabe a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, ao passo que à
Administração Tributária compete a sua necessária verificação e validação.
Ademais, a partir da edição da MP no 135/2003, publicada em 31/10/2003 e convertida
na Lei no 10.833/2003, cujo art. 17 adicionou o § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.814 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903752/2009-66

de dezembro de 1996, a declaração de compensação passou a ter a natureza de confissão
de dívida, sendo, portanto, instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados:
Art. 74....
(...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Por outro lado, a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008 assim
dispõe sobre a desistência de Declaração de Compensação:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Desta forma, não podem ser acatados os argumentos e a solicitação da Requerente, pois
a IN RFB no 900/2008 estabelece expressamente que a desistência da DCOMP somente
pode ser requerida pelo próprio sujeito passivo, através de pedido de cancelamento
gerado a partir do programa PER/DCOMP, e desde que a declaração de compensação se
encontre pendente de decisão administrativa, sendo que não foi este o procedimento
adotado pelo contribuinte no caso em análise.
Ademais, tendo sido instaurado o contencioso administrativo, as alegações do
contribuinte devem estar comprovadas mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, e demonstrações
financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão competente, à época
dos fatos.
Acerca da produção de provas dos fatos contábeis e fiscais, importante lembrar os
termos dispostos no art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), no sentido que a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do Contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Sobressai desse contexto, portanto, que os registros contábeis e demais documentos
fiscais são indispensáveis para que se comprove que o débito de IRRF do período de
apuração agosto de 2002 de fato não foi objeto de compensação com o crédito de PIS do
período de apuração julho de 2004.
Cabe lembrar que de acordo com o disposto no art. 333 do Código de Processo Civil, o
ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da outra parte é
de quem os alega:
Art. 333 – O ônus da prova incumbe:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.814 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903752/2009-66

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Neste sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua
obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184 185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal.
Assim, em que pese os valores declarados pelo contribuinte na DCTF do 3o Trimestre
de 2002, e as alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, quanto a não
ocorrência da compensação declarada no PER/DCOMP, tem se que na fase em que se
encontra o processo, são aplicadas à manifestação de inconformidade as mesmas regras
do Processo Administrativo Fiscal, previstas no Decreto no 70.235/72, conforme está
previsto no parágrafo 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
E conforme disposição expressa do inciso III, do art. 16 do Decreto no 70.235/72,
regulamentado pelo Decreto no 7.574, de 29/09/2011, publicado no DOU de
30/09/2011, a impugnação deve vir acompanhada das provas dos fatos alegados:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Com efeito, o Código Tributário Nacional é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.814 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903752/2009-66

No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. Da mesma forma, assim
como é necessário a prova inequívoca da existência do crédito, é imprescindível a prova de que o
débito declarado de fato inexiste.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Dessa forma, cumpria exclusivamente ao contribuinte demonstrar que teria
realmente constituído débito tributário inexistente, de modo que a ausência de provas nesse
sentido torna inviável o cancelamento da PER/DCOMP em questão.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital